Tribunal: STF
Processo: SL 1111
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, com requerimento de medida cautelar, ajuizado pelo Procurador-Geral da República, com o objetivo de suspender os efeitos de decisão proferida pelo Juízo Federal da Vara Única da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas/BA, na ação de reintegração de posse nº 0002236-55.2013.4.01.3313/BA, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na suspensão de liminar/antecipação de tutela nº 0014297-51.2017.4.01.0000/BA.
    Depreende-se dos autos o seguinte contexto da controvérsia instaurada na origem:
    Em 2013, Lucas Castro Lessa de Moraes e Espólio de José Carlos Lessa de Moraes ajuizaram a ação de reintegração de posse nº 0002236-55.2013.4.01.3313/BA, em desfavor da União, da Fundação Nacional do Índio e do cacique José Francisco Neves de Azevedo, buscando proteção da posse sobre os imóveis rurais denominados “Fazenda Porta da Magia” e “Fazenda Aldeia da Lua”, situados no Distrito de Cumuruxatiba/BA, os quais teriam sido objeto de invasão por grupo indígena da etnia Pataxó.
     O requerimento de medida liminar foi deferido pelo juízo de primeiro grau, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel sob litígio, ao fundamento de que 
    enquanto não for concluído o processo de regularização da Terra Indígena Cahy Pequi, na forma do Decreto 1.775/1996, não se pode reconhecer, do ponto de vista estritamente legal, que o imóvel invadido corresponda a uma área tradicionalmente ocupada pelos indígenas que ora a reivindicam (e-doc nº 10, fl. 3).
    Contra tal decisão, interpuseram agravos de instrumento a União, a FUNAI e o Ministério Público, cujos pedidos de efeito suspensivo foram indeferidos, o que deu ensejo ao ajuizamento do mencionado pleito de suspensão de liminar/ antecipação de tutela, igualmente indeferido pelo Presidente daquela Corte regional, que não vislumbrou risco de grave lesão à ordem ou à segurança públicas decorrente da manutenção da decisão de primeira instância, que apenas teria preservado o status quo ante do autor da ação principal (e-doc nº 7).
    Daí o presente pedido de suspensão de liminar, sustentando, o requerente, que o cumprimento da ordem de reintegração de posse representaria grave risco de lesão à ordem e à segurança públicas, provocando danos irreversíveis à subsistência da comunidade indígena Pataxó de Comexatibá.
    Afirmou, ainda, que as propriedades retomadas pelos indígenas estariam inseridas na área de ocupação tradicional indígena (Terra Indígena Comexatibá – Cahy Pequi), identificada como de ocupação Pataxó, segundo Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (e-doc nº 4) produzido pela FUNAI em 2015 .
    Defendeu a relevância do referido estudo técnico, argumentando que, ainda que não se preste ao reconhecimento definitivo do direito de posse sobre as terras em questão, tem papel extremamente relevante no exame da plausibilidade do pedido formulado e de seus efeitos sobre os sujeitos envolvidos (e-doc nº 1, fl. 12).
    Aduziu, em acréscimo, que a retirada dos indígenas das terras à força, neste momento, contribuirá para o aumento da tensão e do conflito agrário, porque toca em ponto especialmente sensível aos indígenas (e-doc nº 1, fl. 13) e justifica o processo de retomada das terras pelos indígenas como decorrência direta do processo de invasão de seu espaço pelos não-índios ao longo de décadas (…) e da demora na demarcação das terras que tradicionalmente ocupam (e-doc nº 1, fl. 14).
    Em exame de cognição sumária, a então Presidente, Ministra Cármen Lúcia, deferiu medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão que determinou a reintegração de posse. Entendeu S. Ex.ª, que 
    (...) a reintegração dos autores da ação possessória na posse dos imóveis em questão, dos quais estão afastados desde 3.7.2013, portanto, há mais de quatro anos, aliada à publicação da conclusão do relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena Comexatibá (Cahy Pequi) como tradicionalmente ocupada pelos índios Pataxó, pode se traduzir em elemento encorajador da resistência à desocupação pelos indígenas, potencializando o clima de hostilidade e tornando inevitável o uso da força para o cumprimento da ordem judicial, do que poderiam decorrer consequências gravíssimas. 
    (...)
    O contexto parece demonstrar risco de acirramento dos ânimos das partes em conflito e consequente agravamento do quadro de violência, o que conduz ao reconhecimento da plausibilidade do alegado risco à ordem e à segurança pública. 
    Na sequência, o requerente apresentou pedido de extensão, para alcançar as ordens de reintegração de posse deferidas pelo juízo da Vara Única de Teixeira de Freitas/BA, nos seguintes autos: (i) processo nº 0004488-94.2014.4.01.3313/BA – Loteamento Paraíso; (ii) processo nº 0005445-27.2016.4.01.3313/BA – Fazenda Taj Mahal; e (iii) processo nº 0003907.79.2014.4.01.3313/BA – Lote 67-A do Projeto de Assentamento Cumuruxatiba.
    Analisados os pedidos, a então Presidente, Ministra Cármen Lúcia, proferiu decisão indeferindo o requerimento de extensão (e-doc nº 34), dada a ausência de elementos nos autos que demonstrassem a incidência dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de contracautela. Na ocasião, entendeu, S. Ex.ª, que:
    O requerimento de extensão de efeitos de decisão pela qual se suspendeu a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 0002236-55.2013.4.01.3313/BA (...) não pode ser deferido nos termos apresentados.
    O requerimento de extensão não veio acompanhado por algum documento que comprove se tratar da mesma área em litígio ou que demonstre a presença concreta de elementos sinalizadores de risco iminente à segurança e a ordem pública, tampouco se comprova a pendência de ato judicial ou administrativo a evidenciar a iminência do cumprimento de ordens de reintegração. O presente requerimento não se fez acompanhar sequer das cópias das petições iniciais das ações possessórias, dos mandados de reintegração e das decisões cujos efeitos pretende sejam suspensos pelo presente pedido de extensão. Não há nos autos eletrônicos elemento algum que permita concluir tratar-se da mesma questão de fato ou de direito (e-doc nº 34, fl. 3).
    Irresignado, manifestou-se novamente nos autos, o requerente, solicitando a juntada de vasta documentação (e-doc nº 35), a fim de que restasse comprovado que os processos objeto do pedido de extensão, referem-se a casos idênticos ao exposto quando do requerimento inicial da suspensão.
    Por fim, amparado pela nova documentação apresentada, pleiteou a reconsideração da decisão indeferitória do pedido de extensão (e-doc nº 35, fl. 6).
    É o relatório.
    Decido:
    Colho, inicialmente, do andamento dos feitos, junto ao site do Tribunal de origem, que foi prolatada sentença pelo Juízo de primeiro grau que, em cognição exauriente, julgou procedente o pedido, a fim de que seja o requerente definitivamente reintegrado na posse do imóvel objeto da lide.
    Assim, destaco que, se a cautelar cuja suspensão se postula, foi substituída por decisão de mérito, de igual sentido, ainda subsiste o interesse do ente público autor do pleito de suspensão, com seu regular prosseguimento, enquanto pender recurso nos autos, a obstar o trânsito em julgado da decisão (art. 4º, § 9º da Lei 8.437/92).
    Nesse sentido, destaco que a decisão do Juízo de origem ensejou o ajuizamento de apelação, por parte da Fundação Nacional do Índio, cujo pedido de concessão de efeito suspensivo foi acolhido pelo Desembargador Relator (processo nº 1000080-78.2020.4.01.0000).
    Quanto ao mais, tem-se que a discussão travada no processo que originou o presente pedido de suspensão, pauta-se em controvérsia de natureza constitucional, ao envolver terra identificada como de ocupação tradicional, nos termos do artigo 231 da Constituição Federal, o que enseja a apreciação de tal medida por esta Suprema Corte. 
    Nesse passo, tem-se que a Constituição Federal garante às comunidades indígenas o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, prevendo, expressamente, o direito de posse permanente e a nulidade e extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere (art. 231, §§ 2º e 6º).
    Para tanto, tem-se na demarcação consequência lógica e necessária para a concretização de tal proteção; entretanto, ainda que de grande relevância, entende-se que a demarcação de tais terras constitui ato meramente declaratório, apenas reconhecendo um direito preexistente e constitucionalmente assegurado.
    Diante disso, e considerando a presunção de veracidade dos estudos preliminares que indicam a propriedade objeto do litígio como inserta na área de ocupação tradicional da etnia Pataxó, não seria, no mínimo, prudente, autorizar a retirada forçada dos indígenas do local.
    Ademais, além dos estudos técnicos que apontam para a tradicionalidade da ocupação indígena, corroborando com a plausibilidade do direito invocado, não se pode desconsiderar o delicado contexto fático atualmente instalado na região, marcado por conflitos envolvendo as comunidades indígenas e não-índios.
    Nesse sentido, ao analisar casos semelhantes ao presente, nos quais a ordem de reintegração de posse de imóvel ocupado por indígenas, com o uso de força policial, evidentemente colocaria em risco a ordem e a segurança pública, tenho destacado reiteradamente que:
    Há de se ressaltar, ainda, que, sendo a região reconhecidamente instável e conflituosa, e considerando as declarações dos indígenas, que manifestamente estão inclinados a lutar pela ocupação de tais terras, tenho que o cumprimento de tal ordem apenas agravaria a situação já instaurada, tendo o potencial de promover a eclosão de diversos novos conflitos entre índios e não-índios na região (SL nº 948/MS, DJe de 7/2/20).
    Dessa maneira, comprovado, principalmente, o grave risco de perda de vidas humanas como consequência do confronto direto que o cumprimento da ordem de desintrusão promoveria, tenho que o mais prudente é manter o status quo vigente, até que ulteriores averiguações resolvam clara e definitivamente acerca da legitimidade da posse na área (SL nº 1.037/MS, DJe de 13/2/2020).
    Destaco que tal entendimento segue na esteira de diversos precedentes desta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se: SL nº 1.096/CE, Relª Minª Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/18 e SS nº 5.049/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/15.
    Assim, a mesma compreensão há de ser aproveitada no presente caso, uma vez que os relatos trazidos nos autos apontam para o acirramento do conflito, corroborado pelo histórico de violência no local.
    Nesse sentido, houve por bem destacar, a ilustre Ministra Cármen Lúcia, na decisão que concedeu a medida cautelar nestes autos, o seguinte trecho da inicial da suspensão de liminar/tutela antecipada ajuizada no Tribunal Regional Federal da 1ª Região:
    [T]em sido crescente os episódios de violência perpetrados contra os índios da etnia Pataxó de Comexatibá - como alhures destacado – no início do mês de setembro, uma cabana de artesanato indígena foi incendiada por seis homens não identificados; no dia 07 de setembro deste ano, por volta das 19h30min, lideranças indígenas do povo Pataxó da TI Comexatibá foram emboscados por homens armados que dispararam várias vezes das margens da estrada em direção ao veículo em que viajavam, após participarem de uma reunião na aldeia Mukujê; e no dia 23 de setembro deste ano, por volta das 19h, um veículo kombi (placa policial MQR-7399), que fazia serviço de transporte escolar indígena, foi emboscado e incendiado quando transitava da Barra do Cahy para o distrito de Cumuruxatiba (documentos em anexo). Tal situação tende a ser agravada, caso venham a ser cumpridos os mandados de reintegração no local, se antevendo um possível confronto entre índios e não índios, com grave risco à segurança da comunidade indígena e dos agentes policiais envolvidos na possível ação reintegratória. Sem sombra de dúvidas, afigura-se prudente manter a situação já estabelecida, sem a expulsão dos índios das áreas que já possuem estudo conclusivo pela FUNAI no sentido de que serem as terras que ocupam terra tradicionalmente indígena (doc. 8, fl. 11). 
    O contexto delineado nos autos demonstra o risco de acirramento dos ânimos das partes em conflito e o consequente agravamento do quadro de violência, conduzindo para o reconhecimento do risco de lesão à ordem e segurança públicas no presente caso, tornando-se, por conseguinte, imperiosa a concessão da medida de contracautela.
    Por fim, tenho por relevante a análise da documentação juntada aos autos pelo requerente, que pleiteia a extensão dos efeitos da decisão prolatada nestes autos, para alcançar as decisões proferidas nos processos de nºs 0004488-94.2014.4.01.3313/BA; 0005445-27.2016.4.01.3313/BA; e 0003907.79.2014.4.01.3313/BA, todos em tramitação perante o juízo da Vara Única de Teixeira de Freitas/BA.
    Quando da apreciação do requerimento, houve por bem a Ministra Cármen Lúcia de indeferi-lo, apontando, na ocasião, a ausência de elementos nos autos que permitissem atestar a similitude entre o processo que deu ensejo ao pleito suspensivo e os demais.
    Analisados os novos documentos juntados pelo requerente (e-doc nº 35), passo agora à apreciação do pedido de extensão.
    No requerimento, o Procurador-Geral da República comprova que a contracautela foi pleiteada perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (suspensões de liminar ou antecipação de tutela nºs 0027802-12.2017.4.01.0000/BA; 0027799-57.2017.4.01.0000/BA; e 0027804-79.2017.4.01.0000/BA). Tais pedidos, contudo, foram indeferidos pela Presidência daquela Corte, dando ensejo ao presente pedido.
    A julgar pelo que consta desses documentos, está comprovada a existência de motivos fáticos que, realmente, culminariam com o deferimento de medidas suspensivas por esta Presidência naqueles autos, porquanto se trata de propriedades inseridas na mesma área que deu origem ao presente pedido (Terra Indígena Comexatibá), com um contexto fático muito similar.
    Ademais, estando atestado que nos três casos (Loteamento Paraíso; Fazenda Taj Mahal; e Lote 67-A do Projeto de Assentamento Cumuruxatiba) tem-se um quadro fático conflituoso, já com a ocorrência de diversos episódios de violência envolvendo índios da etnia Pataxó e não-índios, tenho como viável e mais benéfica a intervenção desta Suprema Corte também naqueles casos. Principalmente, tendo em vista que, até o momento, não se pôde vislumbrar qualquer notícia que sugira encaminhamento concreto no sentido da resolução pacífica daqueles conflitos. 
    Os relatos trazidos aos autos, referentes aos processos em questão, apontam apenas para um agravamento de situação já delicada, que, tal qual a presente, não seria resolvida com o manejo de ordem de desocupação promovida com o uso de forças policiais. Nesse sentido apontou o requerente ao interpor agravo contra as decisões do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que indeferiram os pleitos suspensivos nos autos das SLATS nºs 0027802-12.2017.4.01.0000/BA, 0027799-57.2017.4.01.0000/BA, e 0027804-79.2017.4.01.0000/BA (e-doc nº 35).
    Tome-se por exemplo as razões do requerente no agravo à SLAT nº 0027804-79.2017.4.01.0000/BA:
    11. A situação de grave conflito entre índios e não índios foi demonstrada no pedido inicial. Narrou-se e evidenciou-se que, sobretudo após a publicação pela FUNAI do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Comexatiba, são frequentes atos de violência contra os índios Pataxós de Comexatibá, o que foi noticiado, inclusive, por meios de comunicação²
    (...)
    13. Saliente-se que, com a decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo MPF, é iminente a retirada dos Pataxó das áreas litigiosas, não obstante se tratarem de terras indígenas.
    14. Destaque-se, também, que o cumprimento da liminar para reintegrar na posse os particulares, com apoio da força policial, é passível de ocasionar sério risco de agravamento do conflito social no local, ademais de que não há local destinado à realocação dos indígenas nem previsão de assistência por parte do Estado.
    (...)
    24. Assim, na esteira da inicial ajuizada pelo MPF, a retirada forçada dos índios das terras que habitam, não apenas se prestará ao acirramento dos conflitos, especialmente nos casos em que a ocupação indígena já se consolidou, como também implicará flagrante injustiça, ilegalidade e inconstitucionalidade.
    25. Os fatos ora alegados demonstram, portanto, a necessidade de suspensão dos efeitos da liminar concedida pelo Juízo a quo, com o objetivo de impedir a ocorrência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da possibilidade de confrontos e agravamento do conflito, ademais da ilicitude que a situação representa, com a devida vênia (e-doc nº 35, fls. 145, 146 e 158)
    Nesse contexto, parece-me prudente aguardar pronunciamento judicial definitivo quanto ao mérito da questão relativa à posse nos casos supra mencionados, sob pena de se autorizar que, por meio da reintegração forçada, sejam violados bens e interesses jurídicos fundamentais, inclusive o direito à vida. 
    Ante o exposto, confirmo a cautelar deferida nos autos, para sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo Federal da Vara Única de Teixeira de Freitas/BA na ação de reintegração de posse nº 0002236-55.2013.4.01.3313, até respectivo trânsito em julgado; de igual modo, defiro os pedidos de extensão postulados, para que os efeitos da presente decisão alcancem aquelas proferidas nos autos nºs 0004488-94.2014.4.01.3313/BA, 0005445-27.2016.4.01.3313/BA e 0003907.79.2014.4.01.3313/BA, todos em trâmite perante a Vara Única de Teixeira de Freitas/BA, até o trânsito em julgado das respectivas decisões de mérito.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente